Tribunal: STF
Processo: Rcl 20397
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AFASTAMENTO FUNDADO NO INSTITUTO DA CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.